Tribunal: STF
Processo: RE 1116972
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1003. APLICABILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO ART. 273, § 1º-B, I, DO CÓDIGO PENAL.



    1. No julgamento do Tema 1003 da repercussão geral, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou inicialmente tese no sentido de que É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).



    2. Opostos Embargos de Declaração contra essa decisão, o Plenário deu provimento ao recurso para o fim de readequar a tese para É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para estas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).



    3. Como se nota, no julgamento do referido precedente paradigma, esta CORTE SUPREMA declarou a inconstitucionalidade apenas do art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal, tendo ampliado posteriormente a tese para abranger todos os núcleos do tipo previstos § 1º do referido dispositivo - qual seja importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar. 



    4. Ocorre que, no caso ora sob análise, o agravante foi condenado pela prática dos crimes descritos nos incisos I e II do § 1º-B do art. 273 do Código Penal. Assim, quanto ao crime descrito no inciso II do §1º-B do art. 273 do Código Penal, não cabe a aplicação do Tema 1003, como pretende o ora recorrente.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.